Tribunal: TJDFT
Processo: 0713199-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA PESSOAL REALIZADA COM BASE EM FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE ARBITRARIEDADE. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ANTECEDENTES. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS. READEQUAÇÃO NECESSÁRIA. OMISSÃO QUANTO AO VALOR DO DIA-MULTA. FIXAÇÃO DE OFÍCIO. REGIME FECHADO PARA O INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA. CABIMENTO. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Demonstrado nos autos que a abordagem do réu foi fundamentada em fundadas suspeitas e não em meras impressões pessoais dos policiais, não há que se falar em violação ao disposto no artigo 244 do Código de Processo Penal. Preliminar de nulidade rejeitada.
2. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal para a fixação da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. No caso, aplicada fração superior, necessária sua readequação.
3 Havendo omissão da sentença quanto ao valor unitário do dia-multa, impõe-se a sua fixação, de ofício, na esfera recursal.
4. Conquanto cominada pena inferior a 4 (quatro) anos, deve ser mantido o regime fechado para o início do cumprimento da pena, porquanto o réu, além de reincidente, é portador de maus antecedentes, estando justificado, portanto, o regime mais gravoso, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal e Súmula n. 269 do STJ.
5. Recurso conhecido e parcialmente para reduzir a pena corporal imposta, readequando, por conseguinte, a pena pecuniária. Fixação de ofício do valor unitário de cada um dos dias-multa cominados.